Tribunal: TJBA
Processo: 8078009-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078009-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR BARRETO DE AMORIM

Advogado(s):LILIANA DE SOUZA BITENCOURT MAIA, ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXECUTADA ORIGINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, instaurou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e determinou a citação de terceira empresa para apresentar defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a executada originária possui interesse recursal para impugnar a decisão que instaura o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determina a citação de terceiro, especialmente quando sustenta a autonomia patrimonial entre ambas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe que a decisão impugnada tenha causado prejuízo real e direto à esfera jurídica do recorrente (utilidade e necessidade), o que não ocorre quando o ato judicial apenas determina a citação de terceiro e suspende a execução.

A suspensão do processo principal, decorrente da instauração do IDPJ (art. 134, § 3.º, do CPC), não caracteriza gravame à executada, mas providência que posterga atos expropriatórios contra seu patrimônio.
Verifica-se contradição lógica na tese da agravante que, ao sustentar a total independência patrimonial e jurídica em relação à empresa citada, afasta, por consequência, o seu próprio interesse em intervir em esfera jurídica alheia.
À luz do art. 18 do CPC, é vedado à parte pleitear direito alheio em nome próprio, cabendo exclusivamente ao terceiro citado a legitimidade para questionar os pressupostos e a validade do incidente instaurado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078009-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GAFISA S/A. e como agravado AUGUSTO CESAR BARRETO DE AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data do sistema